Tribunal: TJSP
Processo: 1005852-96.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Fixação dos honorários do assistente técnico. 2/3 do valor percebido pelo perito judicial. Vinculação entre as remunerações que se justifica. Majoração dos honorários advocatícios. Cabível, mas sem que se acolha à pretendida vinculação com os valores percebidos pelo perito judicial. Trabalhos de natureza distinta, não podendo ter suas remunerações vinculadas.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Fixação dos honorários do assistente técnico. 2/3 do valor percebido pelo perito judicial. Vinculação entre as remunerações que se justifica. Majoração dos honorários advocatícios. Cabível, mas sem que se acolha à pretendida vinculação com os valores percebidos pelo perito judicial. Trabalhos de natureza distinta, não podendo ter suas remunerações vinculadas. Honorários advocatícios majorados a 5% da diferença entre o valor da oferta e o valor da indenização fixada em juízo. Parâmetro legal. Embargos parcialmente acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020364
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1005852-96.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes RONALDO MENDES BARBOSA (E OUTROS(AS)) e JACILEIDE
GOMES DA SILVA, é embargado COMPANHIA PAULISTA DE TRENS
METROPOLITANOS CPTM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos
de declaração parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
CARLOS VILLEN (Presidente) E ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005852-96.2018.8.26.0053/50000 -Voto no
2
VOTO No 16468
APELAÇÃO No 1005852-96.2018.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: RONALDO MENDES BARBOSA
EMBARGADO:
COMPANHIA
PAULISTA
DE
TRENS
METROPOLITANOS -CPTM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Fixação dos
honorários do assistente técnico. 2/3 do valor percebido pelo
perito judicial. Vinculação entre as remunerações que se
justifica. Majoração dos honorários advocatícios. Cabível,
mas sem que se acolha à pretendida vinculação com os
valores percebidos pelo perito judicial. Trabalhos de
natureza distinta, não podendo ter suas remunerações
vinculadas. Honorários advocatícios majorados a 5% da
diferença entre o valor da oferta e o valor da indenização
fixada em juízo. Parâmetro legal. Embargos parcialmente
acolhidos.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela
parte apelante ao v. acórdão de fls. 668/669, que, à unanimidade, negou
provimento ao recurso da embargante.
Em suas razões sustenta, em síntese, que há omissão
no v. acórdão quanto aos pedidos de fixação dos honorários do assistente
técnico, em 2/3 do quanto percebido pelo perito judicial, e de majoração
dos honorários advocatícios fixados, dado que a diferença entre o valor
da oferta e da indenização foi de apenas R$ 44.227,00. Pleiteia, ademais,
seja a majoração realizada por equidade, em valor superior ao quanto
percebido pelo perito judicial, que teve seus honorários fixados em R$
9.000,00.
Embargos tempestivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005852-96.2018.8.26.0053/50000 -Voto no
3
É o relatório.
Os embargos de declaração servem para sanar
omissão, contradição, obscuridade, ou, ainda, corrigir erro material,
porventura existentes na decisão recorrida (art. 1.022, do CPC).
E, com efeito, há que se reconhecer que o acórdão
quedou-se omisso no que concerne aos pedidos relativos à fixação dos
honorários do assistente técnico da executada e à majoração dos
honorários advocatícios dos patronos da expropriada.
A jurisprudência deste E. Tribunal tem decidido pela
fixação dos honorários do assistente técnico da parte expropriada em 2/3
dos honorários pagos ao perito judicial, valor que se mostra
condizentemente vinculado ao trabalho do especialista nomeado em
juízo em virtude de enfrentarem ambos, ainda que em graus distintos de
isenção e responsabilidade perante seus laudos, adversidades e
complexidades técnicas semelhantes.
Nesse sentido:
Apelações - Ação de Desapropriação
Sentença
que fixou o valor da justa indenização com base em
laudo elaborado por Perito Judicial - Possibilidade
- Perícia equidistante dos interesses das partes -
Inteligência do art. 26, do DL n.o 3.365/41 - Valor
da indenização de R$ 37.600.000,00 para o mês de
Setembro/2014 - Avaliação baseada nos critérios
fixados pela comissão de peritos do CAJUFA e nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005852-96.2018.8.26.0053/50000 -Voto no
4
valores de mercado na região - Deve ser mantido
laudo pericial se não houve demonstração de erro
ou não atendimento das normas técnicas - A
responsabilidade pelo pagamento dos honorários
do assistente técnico do expropriado é da
expropriante, pelo princípio da sucumbência,
fixados em 2/3 daqueles estabelecidos pelo perito
judicial
Não incidência de juros moratórios e
compensatórios, uma vez que o valor da indenização foi integralmente depositado
anteriormente à imissão na posse - Honorários
advocatícios fixados em 0,5% do valor da diferença
entre
a oferta inicial e a indenização

Possibilidade
Observância aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade - Exegese do
disposto na Súmula 141 do E. STJ de acordo com a
Medida Provisória 1.997-37, de 11.04.2000 e artigo
27 do Decreto-lei no 3.364/41 Precedentes desta
Egrégia 11a Câmara de Direito Público e deste E.
Tribunal de Justiça de São Paulo - Sentença de
parcial procedência mantida, todavia, alterada
apenas no tocante ao pagamento dos honorários do
assistente técnico os quais ficam estabelecidos em
2/3 daqueles estabelecidos pelo perito judicia , bem
como as retificações apontadas pela expropriante,
correções
matérias
de
dados

Recursos
parcialmente providos, nesse sentido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005852-96.2018.8.26.0053/50000 -Voto no
5
(Apelação
Cível
1008731-52.2013.8.26.0053;
Relator (a): Marcelo L Theodósio; 11a Câmara de
Direito Público; j. 18/12/2020)
Não há, contudo, como se dizer cabível a vinculação
dos honorários advocatícios do patrono dos expropriados aos valores
percebidos pelo perito judicial e assistente técnicos. Tratam-se de
trabalhos distintos que não dividem as mesmas complexidades ou
qualquer relação de proporcionalidade que justificasse a medida.
Mesmo porque a legislação pertinente à matéria,
qual seja o Decreto Lei 3.365/41, é expresso quanto à necessidade dos
honorários advocatícios, nos casos de desapropriação por utilidade
pública, vincularem-se à diferença entre o valor ofertado e aquele
efetivamente fixado á título de indenização:
Art. 27. § 1o A sentença que fixar o valor da
indenização quando este for superior ao preço
oferecido condenará o desapropriante a pagar
honorários do advogado, que serão fixados entre
meio e cinco por cento do valor da diferença,
observado o disposto no § 4o do art. 20 do Código
de Processo Civil,
Destarte, em que pese se acolha o pedido de que os
honorários advocatícios sejam majorados, ante a presença de diferença
de valores pouco acentuada, devem os honorários advocatícios
restringirem-se a 5% da diferença entre o valor ofertado e o fixado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005852-96.2018.8.26.0053/50000 -Voto no
6
título de indenização.
Desse modo, sanando as omissões apontadas, ficam
os honorários do assistente técnico fixados em 2/3 do quanto percebido
pelo perito judicial e os honorários advocatícios fixados em 5% da
diferença entre o valor ofertado e o valor da indenização.
Ante o exposto, pelo meu voto, acolho parcialmente
os embargos de declaração.
MARCELO SEMER
Relator